Tribunal: TJDFT
Processo: 0049378-96.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. CARACTERIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CADASTRADA PARA RECEBER CITAÇÕES E INTIMAÇÕES ELETRONICAMENTE. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSTÂNCIA RECURSAL. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.

1. Caso o magistrado entenda pela configuração de desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, nos termos expressamente estabelecidos no artigo 485, inciso III e parágrafo 1o, do CPC, quais sejam: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 dias; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe.

2. Resta configurado o abandono da causa ante a ausência de manifestação do autor após 30 dias de sua intimação, aliada à inércia após a intimação pessoal para promover o andamento do feito, no prazo de 05 dias, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

3. Devem ser fixados honorários advocatícios na instância recursal se houve extinção do processo sem resolução do mérito e o réu somente se manifestou quando citado para apresentar contrarrazões.

4. Se a aplicação literal do art. 85, §2o, do CPC resultar na condenação da parte ao pagamento de honorários em patamar excessivo diante da complexidade da causa, cabe ao magistrado proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em montante condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da demanda, consoante §8o do art. 85 do mesmo diploma legal.

5. Apelação do exequente conhecida e improvida. Apelação do executado conhecida e provida.